Tribunal: TJDFT
Processo: 0762050-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, §1o DO CP. CRIME DE MERA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA BASE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUMULA N. 588 STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO UNICAMENTE DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A violação de domicílio é crime de mera conduta, de modo que não é previsto no tipo resultado naturalístico para sua configuração, bastando a conduta perpetrada, nos termos do art. 150, CP: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
3. Conformes depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitorial como judicial, ratificadas com os demais elementos de prova, o apelante efetivamente ingressou no imóvel sem consentimento da vítima e lá permaneceu mesmo após a vítima por diversas vezes ter solicitado ao apelante que fosse embora.
4. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 150, §1o com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, c/c com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
5. À mingua de critério legal, a jurisprudência utiliza como critério aceito, na segunda fase da dosimetria, o quantum de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição em razão da existência de agravantes e atenuantes.
6. Em que pese o entendimento consubstanciado no Enunciado de Súmula do STJ 588, em razão da interposição do recurso unicamente pela Defesa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito deve ser mantida, em apreço ao Princípio do Non Reformatio in Pejus.
7. Recurso conhecido e não provido.